Tribunal: TJDFT
Processo: 0715880-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor e recorrente em que aponta vício no julgado que negou provimento ao seu pedido de repetição de indébito, pois indicou a ausência de requisito não elencado e não exigido pela legislação regente, qual seja, a má fé por parte das recorridas. Requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício alegado.
2. Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
3. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.